Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-29.2021.8.14.0100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800099-29.2021.8.14.0100

RECORRENTE: WALDECIR JUNIOR DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800099-29.2021.8.14.0100

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Aurora do Pará

RECORRENTE:
WALDECIR JUNIOR DA SILVA

Adv. Eduardo Nascimento de Moura – OAB/PA nº 30.469

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU POR INTEMPESTIVIDADE RECURSO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. CIÊNCIA PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. APELO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que não recebeu por intempestividade apelo defensivo em face de sentença condenatória, tendo em vista a não observância do prazo legal para a interposição. A defesa alega nulidade por ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória.

II – A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no início do computo do prazo recursal na ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória.

III – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar exclusivamente na pessoa do advogado constituído ou defensor público designado, nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a intimação pessoal do acusado para o cômputo do prazo recursal.

IV – No caso concreto, consta nos autos que os advogados constituídos do réu foram regularmente intimados da sentença condenatória por meio eletrônico em janeiro de 2024. O recurso de apelação foi interposto apenas em 25/07/2024, ou seja, muito além do prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 593, I, do CPP, restando, portanto, intempestivo. Ausente qualquer irregularidade processual que possa infirmar a higidez da decisão que não recebeu o recurso, a manutenção da decisão recorrida é medida de rigor.

V – Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito em autos de Ação Penal, interposto por
WALDECIR JUNIOR DA SILVA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Aurora do Pará que não recebeu em razão de intempestividade o recurso de apelação interposto pela defesa do réu em face da sentença condenatória proferida pelo juízo a quo.

Em razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da decisão para recebimento do apelo, argumentando ser necessária para o transcurso do prazo recursal a intimação pessoal tanto do réu quanto de seu defensor, e, uma vez que não ocorreu a intimação pessoal do réu, não poderia ser tido como intempestivo o apelo interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça Criminal.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

De plano, necessário apontar que a única questão suscitada no presente recurso refere-se à necessidade ou não de intimação pessoal do réu solto acerca de sentença condenatória, ao que adianto que
não assiste razão ao recorrente
, sendo entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que,
em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória

pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído,
ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado, não havendo que se falar em necessidade de dupla intimação.

Nesse sentido:

STF
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL .
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO E COM DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA . MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes . 2.
Ato dito coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação pessoal de réu solto.
Precedentes . 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 217786 PE, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/09/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20-09-2022)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS . INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 .
Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do representante processual acerca da sentença condenatória, sendo prescindível o envio de comunicação ao acusado em liberdade.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no RHC: 194644 SC 2024/0070256-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA . INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉUS SOLTOS. DESNECESSIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO . INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não há nulidade a ser reconhecida, pois
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que 'é desnecessária a intimação do réu solto quanto ao teor da sentença condenatória, bastando a intimação do advogado por ele constituído .Assim, o prazo de 5 dias para interposição da apelação começa a contar da data em que cientificado o causídico'
(AgRg no REsp n. 1.969.848/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022)" (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n . 2.323.950/PI, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023). 2 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 872450 SC 2023/0429180-4, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Na hipótese, conforme se verifica no Sistema PJe, fora expedida a intimação eletrônica aos advogados JOÃO VICTOR SILVA SILVEIRA, FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA e EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA patronos do recorrente à época dos fatos, em 19/01/2024, tendo o sistema registrado ciência da sentença do causídico EDUARDO em 20/01/2024 e dos advogados JOÃO VICTOR e FELIPE no dia 29/01/2024, o que, sendo o prazo para interposição do apelo de 05 (cinco) dias, torna patente a intempestividade do recurso protocolado em 25/07/2024.

Portanto, inviável o provimento do pleito de reforma da decisão que não recebeu em razão de intempestividade o apelo defensivo.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/07/2025